Tribunal: STF
Processo: RE 502245
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I, DA LEI 8.880/94 CONSIDERADO PELO STF COMO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RE 313.382-9/SC. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO DO STF. COISA JULGADA. Tendo o título judicial transitado em julgado na vigência do parágrafo único do artigo 741 do CPC, mas anteriormente à decisão do STF que consagrou o posicionamento em sentido contrário, deve ser mantida a sua exigibilidade, ante a garantia constitucional (art. 5º, XXXVI) consagrando a irretroatividade da lei em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a controvérsia posta no presente recurso, relativa à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001, possui natureza infraconstitucional, porquanto não prescinde da prévia análise de legislação infraconstitucional que disciplina a matéria e do reexame dos fatos e das provas dos autos. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão acerca da inexigibilidade de título judicial com fundamento no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, a implicar a incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo e a caracterização como indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é majorada em 1% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 950.188-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 23/09/2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.735-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 23/06/2020)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DOS APELADOS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SEGUNDO A REGRA DO ART. 741, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INAPLICABILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO – HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 786.166-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23/09/2014)



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), por pressupor o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, não apresenta repercussão geral, verbis:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17/11/2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814- AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01/08/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente